Tribunal: TJES
Processo: 5000613-92.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000613-92.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILDA ALVES BOTELHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. FIBROMIALGIA, OSTEOARTROSE E RADICULOPATIA. PREDNISOLONA, MIOSAN, PREGABALINA, DOMAREM RITARD, FLUOXETINA E BUPROPIONA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS FUNDAMENTADOS. INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por ROSILDA ALVES BOTELHO contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos prescritos pelo médico assistente para tratamento de fibromialgia, osteoartrose e radiculopatia, por ausência de comprovação da necessidade e da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, a incapacidade financeira da paciente e o cabimento da condenação solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de São Gabriel da Palha/ES para fornecimento das medicações.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, com responsabilidade solidária de todos os entes federativos (Tema 793/STF).
04. A recorrente comprovou hipossuficiência financeira, existência de registro dos medicamentos na ANVISA e imprescindibilidade clínica fundamentada em laudos médicos detalhados, em consonância com o Tema 106 do STJ.
05. A SESA e outros pareceres administrativos não infirmaram a necessidade dos medicamentos, limitando-se a avaliações genéricas sem análise específica do histórico clínico da paciente.
06. A recusa de fornecimento de medicação prescrita por profissional habilitado, quando demonstrada a ineficácia de alternativas do SUS, configura violação do direito à saúde.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido.
08. Sentença reformada para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de São Gabriel da Palha/ES ao fornecimento dos medicamentos Prednisolona 20mg, Miosan 10mg, Pregabalina 75mg, Domarem Ritard 150mg, Fluoxetina 60mg e Bupropiona 150mg, na forma e periodicidade prescritas pelo médico assistente.
09. Tese de julgamento: “O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS deve ser assegurado quando comprovada a imprescindibilidade clínica, a ineficácia de alternativas públicas e a hipossuficiência financeira do paciente, com responsabilidade solidária dos entes federativos envolvidos.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 198; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; STJ, Tema 106; STF, Tema 793.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000613-92.2023.8.08.0045

RECORRENTE:
ROSILDA ALVES BOTELHO

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. FIBROMIALGIA, OSTEOARTROSE E RADICULOPATIA. PREDNISOLONA, MIOSAN, PREGABALINA, DOMAREM RITARD, FLUOXETINA E BUPROPIONA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS FUNDAMENTADOS. INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por ROSILDA ALVES BOTELHO contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos prescritos pelo médico assistente para tratamento de fibromialgia, osteoartrose e radiculopatia, por ausência de comprovação da necessidade e da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, a incapacidade financeira da paciente e o cabimento da condenação solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de São Gabriel da Palha/ES para fornecimento das medicações.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, com responsabilidade solidária de todos os entes federativos (Tema 793/STF).
04. A recorrente comprovou hipossuficiência financeira, existência de registro dos medicamentos na ANVISA e imprescindibilidade clínica fundamentada em laudos médicos detalhados, em consonância com o Tema 106 do STJ.
05. A SESA e outros pareceres administrativos não infirmaram a necessidade dos medicamentos, limitando-se a avaliações genéricas sem análise específica do histórico clínico da paciente.
06. A recusa de fornecimento de medicação prescrita por profissional habilitado, quando demonstrada a ineficácia de alternativas do SUS, configura violação do direito à saúde.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido.
08. Sentença reformada para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de São Gabriel da Palha/ES ao fornecimento dos medicamentos Prednisolona 20mg, Miosan 10mg, Pregabalina 75mg, Domarem Ritard 150mg, Fluoxetina 60mg e Bupropiona 150mg, na forma e periodicidade prescritas pelo médico assistente.
09. Tese de julgamento: “O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS deve ser assegurado quando comprovada a imprescindibilidade clínica, a ineficácia de alternativas públicas e a hipossuficiência financeira do paciente, com responsabilidade solidária dos entes federativos envolvidos.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 198; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; STJ, Tema 106; STF, Tema 793.

RELATÓRIO

Conforme narrado na petição inicial (Id 14663869), a recorrente informou ser portadora de Fibromialgia Crônica, Osteoartrose e Radiculopatia em coluna cervical e lombar, condições identificadas pelos CID M89.4, M54.9 e M79.7. Para o tratamento de suas enfermidades, foram-lhe prescritos os medicamentos Prednisolona 20mg, Miosan 10mg, Pregabalina 75mg, Donarem Ritard 150mg, Fluoxetina 60mg e Bupropiona 150mg. A recorrente alegou que tais fármacos não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que não possui condições financeiras para arcar com os custos de sua aquisição, pleiteando a condenação solidária dos entes públicos requeridos ao custeio e fornecimento dos referidos medicamentos, inclusive mediante tutela de urgência.

A sentença de primeiro grau (Id 14665084) julgou improcedente o pedido autoral, com fundamento na inexistência de comprovação da necessidade dos medicamentos e da ineficácia das inúmeras alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública de saúde, bem como na ausência de negativa dos entes federativos em dispensar os medicamentos.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 14665085), reiterando os argumentos de que os formulários de prescrição atestam a imprescindibilidade e a insubstituibilidade dos fármacos.

O Município de São Gabriel da Palha apresentou contrarrazões (Id 14665087), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, enquanto o Estado do Espírito Santo deixou de apresentá-las, conforme certidão de Id 14665089.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

A saúde, insculpida no art. 6º da Constituição Federal como um direito social, eleva-se à condição de direito fundamental de segunda dimensão, cuja realização depende de prestações positivas do Estado. A magnitude desse direito é tal que o art. 196 da Carta Magna o consagra como "
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Complementarmente, o art. 198 da CF/88 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, organizado sob diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

A compreensão da expressão "dever do Estado" abarca todos os entes da Federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – em um regime de responsabilidade solidária. Essa solidariedade na prestação de serviços e fornecimento de medicamentos e tratamentos essenciais à saúde do cidadão é uma construção jurisprudencial consolidada, que visa a assegurar que o indivíduo não seja prejudicado por disputas de competência ou burocracia administrativa entre os diversos níveis de governo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), assentou a seguinte tese:

"Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A alegação dos recorridos de que a União deveria figurar no polo passivo, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal, merece ser rechaçada no presente contexto.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a União não é parte necessária em ações que visam ao fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA, mesmo que não estejam formalmente incorporados às listas do SUS (
STJ - AgInt no CC: 178534 PR 2021/0094826-6, rel.: HUMBERTO MARTINS, julgado em: 30/05/2023, PRIMEIRA SEÇÃO, publicado em: DJe 02/06/2023)
.

Portanto, a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de São Gabriel da Palha pela garantia do direito à saúde da recorrente é inequívoca, e a presença de ambos no polo passivo é suficiente para a análise e provimento do pleito.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, fundamentou-se na alegada ausência de comprovação da necessidade dos medicamentos e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

No Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), o STJ fixou a tese de que "
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
"

No caso em tela, a recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira, sendo-lhe concedida a gratuidade de justiça. Além disso, o parecer da SESA (Ids 14663876 e 14663883) confirma que todos os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA, afastando a alegação de irregularidade sanitária.
O ponto controvertido recai, então, sobre a comprovação da imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas do SUS.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente colacionou laudos médicos e receituários (Ids 14663870 e 14663871) emitidos pela Dra. Barbar Ferrago Dalmaso (CRM-ES 13812) e pelo Dr. Gary W. F. Stofel (CRM-ES 18879), que atestam suas condições de saúde e a necessidade dos medicamentos.

Em um dos formulários da SESA para medicamentos não padronizados (Id 14663871),
o médico assinala a ausência de alternativa terapêutica disponível no SUS e a imprescindibilidade e urgência do tratamento, indicando que a falta dos fármacos pode ocasionar "perda irrecuperável de órgãos ou funções orgânicas" e que a utilização dos medicamentos "eliminará o perigo das consequências/sequelas".
O Recurso Inominado reforça que o Dr. Gary W. F. Stofel informou que os fármacos são "insubstituíveis e imprescindíveis para evitar dor crônica às funções diárias da recorrente".

A autonomia do médico assistente, expressamente prevista no Código de Ética Médica, garante ao profissional a liberdade de exercer sua profissão sem imposições que comprometam o bem-estar do paciente, com a responsabilidade de aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.

O parecer da SESA (Ids 14663876 e 14663883), embora detalhe as alternativas e a padronização de alguns medicamentos, não pode, por si só, infirmar o laudo do médico assistente. Este parecer, de caráter informativo e genérico, não analisou especificamente o histórico clínico da recorrente e as razões que levaram o médico a prescrever os medicamentos em questão, nem tampouco apresentou uma avaliação clínica que contestasse a ineficácia das alternativas para esta paciente.

A própria SESA, no final do seu parecer, orienta que, para medicamentos não padronizados, o prescritor deverá informar no laudo sobre o uso prévio dos medicamentos padronizados no SUS e os resultados obtidos, justificando detalhadamente a não utilização com evidências científicas. No caso, os formulários e laudos do médico assistente, de maneira assertiva, indicaram a ausência de alternativas eficazes para a recorrente.

Quanto à Bupropiona 150mg, a sentença e a contestação do Estado afirmam ser o medicamento destinado apenas ao tratamento de tabagismo. Contudo, a recorrente em sua réplica e recurso, sustenta que o fármaco possui como objetivo principal o tratamento de transtorno depressivo maior (TDM), sendo o uso para tabagismo subsidiário.

A prescrição de um médico assistente, que conhece o quadro completo da paciente (que inclui fibromialgia, condição frequentemente associada à depressão e dor crônica), não pode ser sumariamente desconsiderada com base em uma indicação restritiva.

Sobre a autoridade do profissional que acompanha a recorrente, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido da
suficiência do laudo médico e do caráter opinativo das notas técnicas do NATJUS, que não vinculam o magistrado.
Veja:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO EVIDENCIADO. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 106 DO STJ. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS . 1. O Superior Tribunal de Justiça promoveu o julgamento da matéria no Tema 106, sob o rito dos recursos repetitivos, fixando os seguintes requisitos cumulativos que devem balizar a análise dos pedidos de medicamentos não incorporados pelos atos normativos do SUS: 1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3 . Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Os requisitos elencados restaram cumpridos, no caso concreto, destacando-se a incapacidade financeira da parte, o registro na ANVISA e a necessidade do medicamento. 3 .
Deve prevalecer, no caso concreto, a indicação do profissional da medicina habilitado, que acompanha a parte autora e possui com formação técnica e específica para assim agir e atendeu pessoalmente o caso prescrevendo a medicação.
4. Destarte, diante do atendimento ao pressupostos para a concessão da medicação, impõe-se a manutenção da dispensação do tratamento medicamentoso da parte demandada.RECURSO DESPROVIDO .(Recurso Inominado, Nº 50018934820218210129, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 20-03-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50018934820218210129 OUTRA, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/03/2024)

Direito processual civil. Apelação.
Fornecimento de medicamento não padronizado pelo sus, mas registrado na anvisa. Direito à saúde .
Edema macular cistóide. Bevacizumabe (avastin). Manutenção do fornecimento. Recurso provido . I. Caso em exame 1. A sentença acolheu os pareceres do NATJUS e extinguiu o cumprimento de sentença. Apela o Autor sob o argumento de que o fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE deve continuar, conforme indicam os laudos dos médicos que o acompanham . II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em avaliar a obrigação do Estado em fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, com base na Constituição Federal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
III . Razões de decidir 3. Estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 06 do STF, quais sejam: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7 .646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 4. Especificamente no que tange ao direito à saúde, integrante dos direitos de segunda dimensão, é imperioso que o Estado adote todas as providências necessárias para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde de qualidade, conforme estabelecido pela Constituição Federal. A responsabilidade pela formulação, execução e avaliação das políticas públicas de saúde é atribuída ao Sistema Único de Saúde (SUS), que deve assegurar a universalidade, integralidade e equidade do atendimento, com especial atenção às populações de baixa renda . Nesse cenário, a atuação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em conformidade com a Lei nº 8.080/1990, reveste-se de importância fundamental para assegurar a distribuição adequada de insumos e equipamentos, garantindo que todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso a cuidados médicos essenciais. 5.
Não é competência da autoridade administrativa criar obstáculos ao fornecimento da medicação indicada pelo médico, uma vez que a escolha do tratamento adequado para determinadas condições de saúde é atribuição exclusiva do profissional médico, que, após a análise do quadro clínico do paciente, deve prescrever a terapêutica mais apropriada .
Tal consideração adquire maior relevância quando o quadro clínico envolve risco substancial de complicações graves, como é o caso em tela, em que a médica que acompanha o autor ressaltou de forma inequívoca o risco de perda de visão. 6. Diante do parecer do médico que acompanha o paciente e do laudo que aponta a necessidade de manutenção do tratamento, bem como o risco de que a interrupção pode levar o paciente à cegueira, entende-se que o tratamento deve prosseguir nos moldes da sentença que deu origem ao título executivo judicial (autos nº 0711309-82.2022 .8.07.0018). [...] (TJ-DF 07183743120228070018 1973891, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO OFICIAL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO SUS . Recurso e remessa necessária tirados contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ordem a determinar o fornecimento dos medicamentos trifluridina-tipiracila 20/9,42mg e trifluridina-tipiracila 15/7,065mg para o tratamento de câncer (CID C18.8). 1. Primazia da garantia fundamental à saúde, como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos . Inteligência dos arts. 1º, III, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde compartilhada por todos os entes políticos. O polo passivo pode ser composto por qualquer uma das pessoas políticas, isolada ou conjuntamente, não havendo falar em inclusão da União . Exegese do Tema 793 do STF. Solidariedade dos entes políticos não afastada. Precedentes do col. STF que não ostentam caráter vinculante, havendo de ser resguardado o entendimento prevalente nesta corte até eventual formação de precedente qualificado a dirimir a questão . Tema 1234/STF, recém-admitido, versando o ponto e que fixará o entendimento do col. STF sobre a questão. Decisão liminar de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, a comandar a observância, nos casos de medicamentos e tratamentos não padronizados, da competência determinada em razão da parte contra quem o autor elegeu demandar. IAC 14 do col . STJ em que se fixou tese em igual direção, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas ajuizadas contra os entes estadual e municipais quando versarem tratamentos não incorporados pelo SUS. 2. Requisitos fixados no julgamento do Tema nº 106 do col. STJ . Atendimento. Pessoa hipossuficiente e beneficiária de gratuidade processual.
Laudo médico particular suficiente a comprovar a necessidade do fármaco a inviabilidade de substituição do medicamento por outro tratamento disponível no SUS, sendo prescindível a consulta ao Nat-Jus ou perícia médica específica. Precedentes
. 3. Honorários advocatícios. "As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes" (STJ, AgInt no REsp nº 1 .976.775/RS, rel. min. Regina Helena Costa, j . 26/9/2022). 4.Sentença de origem mantida. Recurso do Estado de São Paulo e remessa necessária desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10000281820238260592 Adamantina, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 16/07/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/07/2024)

Diante desse cenário, conclui-se que a recorrente apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia das alternativas do SUS para o seu caso específico. A interpretação da tese do Tema 106 do STJ deve ser contextualizada e ponderada, de modo a não inviabilizar o acesso à saúde quando a condição individual do paciente e o juízo clínico do médico assistente apontam para a necessidade de um tratamento específico.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido inicial e condenar os recorridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, solidariamente, a fornecerem à recorrente, ROSILDA ALVES BOTELHO, os medicamentos PREDNISOLONA 20MG, MIOSAN 10MG, PREGABALINA 75MG, DOMAREM RITARD 150MG, FLUOXETINA 60MG e BUPROPIONA 150MG, na forma e periodicidade indicadas pelo médico assistente.

Sem condenação em custas e honorários recursais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso.

Concordo com o magistrado de primeiro grau em relação a conclusão alicerçada no fato de que os laudos médicos apresentados apenas fazem uma referência genérica a utilização anterior de medicamentos, sem sucesso no tratamento, não indicando quais seriam estes para fins de avaliação de ineficácia comprovada a justificar o fornecimento de medicamentos não regulamentados pelo SUS.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.